Tribunal: TJSP
Processo: 2078244-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança. Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento do julgado. Insurgência. Inocorrência de nulidade da citação no presente caso. Aplicação da Teoria da Aparência. Impossibilidade de discussão, no cumprimento de sentença transitada em jugado, de questão relativa à competência relativa. Agravo não provido.